Tribunal: TJDFT
Processo: 0706788-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: direito administrativo. Apelação cível. Apelação adesiva. Responsabilidade civil do estado. Omissão na prestação do serviço de saúde público. Morte fetal intraútero. Falha na realização de cesárea de urgência. Dano moral configurado. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelações cível e apelação adesiva interposta para reformar sentença proferida em ação de indenização por danos morais, que julgou procedente o pedido para reconhecer a responsabilidade civil do Distrito Federal e condenar-lhe ao pagamento de R$ 100.000,00 para cada autor, a título de danos morais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em saber (i) se o Distrito Federal possui responsabilidade civil pela prestação de serviço de saúde prestado durante o parto, que resultou no nascimento sem vida; e, caso configurados os pressupostos da responsabilidade, (ii) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.
III. Razões de decidir
3. O Estado responde objetivamente, com base na teoria do risco administrativo (CF, art. 37, § 6o), por condutas comissivas que resultem em danos a terceiros, sendo exigida, para condutas omissivas, a comprovação da culpa pela inobservância de dever legal específico.
4. A falha na prestação do serviço público de saúde ficou demonstrada por laudo pericial e registros hospitalares que evidenciam diagnóstico tardio da bradicardia fetal, ausência de recursos materiais e humanos para realização de cesárea de urgência e atraso no atendimento, culminando no nascimento sem vida.
5. Estabelecido o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano experimentado pelos autores, impõe-se a responsabilização do ente público.
6. O valor fixado em R$ 100.000,00 para cada autor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, refletindo a gravidade da perda, as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros da jurisprudência no âmbito deste Tribunal.
IV. Dispositivo e tese
7. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: “1. O Estado responde civilmente quando demonstrada a falha na prestação do serviço público de saúde, o dano e o nexo de causalidade”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1952542, 1741750, 1423455.